Tribunal: TJDFT
Processo: 0732907-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENCARGO IMPUTÁVEL À PARTE DESISTENTE. INTERESSE HOMOLOGADO POR SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE LEGALMENTE ESTABELECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A situação verificada nos autos é regida pelo artigo 90 do Código de Processo Civil, o qual “proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.
2. Improcede a pretensão do autor/apelante de ser dispensado do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, cuja atribuição lhe foi imputada porque homologada a desistência que manifestou no prosseguimento da ação.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.